Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717541-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JHEIMY OLIVEIRA ROCHA, ANA PAULA DE SOUZA ARANHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. APREENSÃO DE QUANTIDADE RAZOÁVEL DE MACONHA E COCAÍNA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS REINCIDENTES. PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVAFORÁVEL. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Conforme precedentes dessa Corte, compete ao Juízo da Execução Penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça. 2. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas, a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 3. Não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas da negativa isolada do acusado, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta da ré/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). 4. Não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, constante do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, quando os réus forem reincidentes nos mesmos crimes (tráfico de drogas), e quando houver grande quantidade de drogas apreendida, o que demonstra que os agentes se dedicam a atividades criminosas, não lhes sendo possível a aplicação do benefício. 5. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo, a partir da pena mínima em abstrato. 6. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante. 7. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a absolvição da recorrente Ana Paula diante da insuficiência probatória; b) artigo 42 da Lei de Drogas, defendendo a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena. Aduzem que a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Asseveram que inexiste parâmetro para determinar o que seria quantidade excessiva de droga. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; c) artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal, apontando o cabimento do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena inferior a oito anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1.896.226/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/5/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (63 KG DE MACONHA E 9,5 KG DE CRACK). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. TESE DE DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VEÍCULO ADREDEMENTE PREPARADO; E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA O ACRÉSCIMO APLICADO. FRAÇÃO DE 1/5 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO. ALÉM DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AGREGARAM FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM IDONEAMENTE O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE, ALÉM DOS 5 RÉUS, OUTRAS PESSOAS QUE FORNECERAM A DROGA OU QUE AUXILIARAM NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, OU SEJA, DENOTA-SE QUE TODOS ELES ACABARAM ADERINDO A UMA ASSOCIAÇÃO ORGANIZADA E DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS PARA O TRANSPORTE A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na dosimetria da pena-base, foram apontadas as seguintes circunstâncias judiciais negativas: as CIRCUNSTÂNCIAS merecem especial ponderação, posto que que o réu aderiu a uma associação criminosa, com requintes de organização, em face do envolvimento de ao menos outras quatro pessoas, o uso de veículo específico para tal finalidade, o que reputo como de maior censura. Ademais, tem-se que a droga estava acondicionada em local preparado, dificultando a ação policial, demonstrando elevado grau de sofisticação da empreitada criminosa. [...] a natureza da droga (COCAÍNA), com maior poder viciante e a quantidade considerável (63k g de maconha e 9,5k g de crack), lhe prejudicam [...] Para as circunstâncias do crime a sentença considerou, para todos os apelantes, o modus operandi (f. 1.040/1.049), e agiu com acerto pois a droga estava acondicionada em local especialmente preparado, no interior do tanque de combustível do veículo, com a finalidade de dificultar eventual fiscalização da polícia. [...] Ou seja, para o transporte da substância modificou-se um dos principais componentes do veículo, o tanque de combustível, o qual teve o seu diâmetro reduzido por um compartimento especial, com a finalidade de camuflar a substância e, com isto, dificultar a localização e garantir o sucesso da empreitada. [...] O emprego de veículo especialmente preparado para o transporte de droga relaciona-se ao modus operandi empregado, e é fato que merece maior reprimenda, pois o objetivo é o de dificultar a fiscalização e atribuir maior comodidade aos narcotraficantes na prática da empreitada criminosa. Desde que não cumulativamente, pode ser considerado na análise de mais de uma moduladora, como culpabilidade ou circunstâncias do crime, a critério do magistrado. É fundamento idôneo ao recrudescimento da pena basilar. [...] A natureza da substância é uma das circunstâncias judiciais preponderantes, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, e deve ser analisada de forma dissociada da quantidade, a outra face da mesma moduladora, eis que não é a quantidade, mas os efeitos danosos mais graves que tal substância provoca, que implica no recrudescimento. 2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a apreensão de grande quantidade de droga e a utilização de veículo adredemente preparado para o transporte da droga são elementos que justificam a exasperação da pena-base. 3. No caso, observa-se que o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a grande quantidade de droga apreendida (133,720 kg de maconha) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão. Assim, apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda, o qual foi elencado inclusive como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), a elevação da pena no dobro do mínimo legal não se mostra desarrazoada, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte (AgRg no HC n. 746.798/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/8/2022). 4. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade no acréscimo da pena-base, em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido e das circunstâncias negativas. Ressaltou a instância antecedente que o réu transportava aproximadamente 96 kg (noventa e seis quilos) de maconha. Além disso, destacou a ocultação da droga a fim de dificultar a fiscalização em região de fronteira (AgRg no REsp n. 1.895.424/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/5/2022). 5. Quanto ao argumento de desproporcionalidade no acréscimo dado à pena-base, aplicada na fração de 1/5 para cada circunstância judicial considerada desfavorável, não assiste razão à defesa, tanto em razão da discricionariedade inerente aos Juízos ordinários na valoração das circunstâncias judiciais, bem como, notadamente, em razão da citada concretude dos fundamentos apresentados para a exasperação perpetrada - notadamente a quantidade de droga apreendida. 6. Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) (AgRg no AREsp n. 2.095.456/SE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 7. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com destaque a vários outros elementos de prova que, aliados à grande quantidade (63 kg de maconha e 9,5 kg de cocaína em pedra - crack), provam claramente "a participação de, além dos 5 (cinco) réus, outras pessoas que forneceram a droga ou que auxiliaram na locação de veículo, ou seja, denota-se que TODOS eles acabaram aderindo a uma associação organizada e destinada ao tráfico de drogas para o transporte a outra unidade da federação. 8. O Tribunal de origem apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (63 kg de maconha e 9,5 kg de crack). 9. Na espécie, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de balança de precisão e de instrumentos próprios destinados à partição dos entorpecentes, bem como da quantia de R$ 29.748,00 (vinte nove mil, setecentos e quarenta e oito reais). Além disso, assinalou o colegiado local a intensa movimentação de usuários na residência dos acusados, destacando que, no curto lapso temporal em que foi montada a campana policial, foram abordados aproximadamente 10 usuários que haviam adquirido entorpecentes no local. [...] Com efeito, não foi a quantidade ou natureza do material tóxico apreendido que motivou o afastamento do redutor. Foram apresentados fundamentos concretos, relacionados a petrechos apreendidos e à mecânica delitiva empregada pelos acusados, para afastar a causa especial de diminuição da pena. Com efeito, concluiu-se pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar a reforma do aresto local, porquanto não desrespeitadas as premissas estabelecidas pela Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1°/7/2021 (AgRg no HC n. 673.420/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021). 10. As instâncias ordinárias, ao apreciar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a quantidade de drogas apreendidas, entendeu que não seria o caso de deixar de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ou reduzi-la a patamar aquém do máximo. [...] Assim, para rever a conclusão, no sentido de aferir se o ora Agravado se dedicaria a atividades criminosas, como sustenta o Agravante, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.819.110/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/5/2021). 11. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.963.184/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÈGIO RECONHECIDO. DOSIMETRIA REFEITA. REGIME SEMIABERTO IMPOSTO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITVAS DE DIREITOS VEDADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL E IRRELEVÂNCIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2o, do Código Penal - CP. Na hipótese, o mais gravoso, é o regime semiaberto. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que quantidade de drogas apreendidas justifica a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, inc. III, do CP. 3. O pedido de detração da pena não foi objeto do recurso especial interposto, configurando inovação recursal e, além disso, mesmo que esta Corte pudesse descontar o período de prisão preventiva do recorrente, o regime inicial semiaberto subsistiria, uma vez que aquele não foi fixado, exclusivamente, com base no quantum de sanção imposto. 4. "Conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.994.397/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010